Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-25.2021.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001074-25.2021.8.11.0044
APELANTE: AWANU AWETI, BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., AWANU AWETI
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora